Tribunal: STF
Processo: ARE 722883
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que devem ser impugnados na petição do agravo de instrumento todos os fundamentos da decisão em que não se admitiu o apelo extremo. 



    2. Agravo regimental não provido.